Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Na 1006279-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA MARCIA SOARES MODESTO
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANA MARCIA SOARES MODESTO contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1051032-23.2020.8.11.0041, ajuizada contra BANCO J. SAFRA S.A, que “deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, para posteriormente efetivar-se a citação da requerida, para a devida angularização processual, deixando de analisar a petição lançada no Id 49858525”.
Defende a agravante que a parte recorrida propôs Ação de Busca e Apreensão após a mesma ter proposto Ação Revisional com o objetivo de apreender o veículo, sob alegação de inadimplemento, formulando pedido liminar, a qual foi deferida pelo juízo de piso. Ocorre que a referida decisão causa a recorrente lesão grave e difícil reparação, requerendo efeito suspensivo da r. decisão, de modo, que seja analisada a petição constante no Id 49858525, bem como aceita a angularização processual, tendo em vista que houve anteriormente a propositura da ação revisional, e das ações apensadas nos autos do processo no 1044200-71.2020.811.0041, devendo ser analisado o pagamento dos valores efetuados nos autos.
Alega, ainda, que: a agravante consignou a integralidade dos valores do contrato nos autos da ação de consignação em pagamento no 1053478-96.2020.811.0041, sendo que referidos autos foram apensados aos autos eletrônicos da ação revisional no 1044200-71.2020.811.0041 protocolada em 04.09.2020, antes da ação de busca e apreensão; comprovou nos autos o pagamento de todo o contrato, conforme foi requerido pela Agravada, totalizando o valor de R$ 36.591,98; necessário suspender a ação de busca e apreensão, para análise da petição lançada nos autos ( Id 49858525), bem como da ação revisional e da consignação em pagamento, para análise de fatos e das provas; na petição lançada no Id 49858525 a Agravante informa o pagamento dos valores para quitação do contrato, com a comprovação de que o inadimplemento se deu por culpa da Agravada, que dificultou a emissão do boleto para pagamento, mesmo diante do cenário de pandemia afetando financeiramente uma boa parte da população mundial; nas ações apensadas no processo no 1044200-71.2020.811.0041, a Agravante também comprova sua boa fé pois a todo momento buscou regularizar o contrato; o argumento utilizado pelo juízo, para cumprir a decisão imediatamente gera lesão irreparável a Agravante, tendo em vista que quitou o contrato de seu financiamento, purgando a mora; determinar o cumprimento da busca e apreensão sem analisar a petição lançada nos autos, onde houve apensamento das ações, gera dano irreparável a Agravante, causando lesão grave e de difícil reparação na medida que impede a Agravante de utilizar do veículo que se encontra quitado, ao qual está sendo discutido os juros abusivos e demais condutas abusivas do banco Agravado.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, determinando ao juízo a quo a análise do pedido formulado na petição Id 49858525, com análise dos autos em apenso. E no mérito o provimento do recurso com o deferimento da purgação da mora, suspensão da liminar de busca e apreensão e analise dos processos em apenso.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, ainda mais considerando o momento em que se encontro a ação de origem.
Numa análise perfunctória dos autos, o juízo de piso não se negou a analisar a petição da parte, apenas se aguarda a formação da angularização processual, senão vejamos:
“(...)
Com efeito, a própria decisão que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem reconheceu que primeiramente analisa-se o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, para posteriormente efetivar-se a citação da requerida, para a devida angularização processual.
Portanto, a manifestação acostada ao Id 49858525 não será devidamente analisada antes do cumprimento da liminar, conforme já ressaltado pelo Juízo. (id no 52795496 – autos de origem)
Portanto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, a priori.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina quea probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo/ativo, de modo que sem prejuízo do convencimento que poderei formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo da causa originária, requisitando-lhe informações.
Outrossim, intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Comunique-se ao juízo do feito.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora